Tribunal: STF
Processo: Rcl 43248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO. MULTA IMPOSTA AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA MULTA (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015). EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Presume-se que a pessoa física requerente da gratuidade da justiça que, por simples afirmação, assevera não dispor de capacidade financeira para suportar os encargos financeiros de custas e honorários fixados, atua sob o pálio do referido benefício, ainda que omisso o Juízo na análise do pedido previamente efetuado. Precedentes.



    2. Embora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente não se exime da condenação da multa por recurso protelatório, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, permanecendo, porém, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes dos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.